Tribunal: TJBA
Processo: 8026427-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8026427-74.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO JOSÉ COSTA DE ALMEIDA Advogado(s): RENATO GONÇALVES LOPES JÚNIOR APELADA: TELEFÔNICA BRASIL S/ A. Advogado(s): BRUNO NASCIMENTO DE MENDONÇA, MARCELO SALLES DE MENDONÇA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. PACTUAÇÃO COMPROVADA. DEMONSTRAÇÃO DO CONSUMO E HISTÓRICO DE LIGAÇÕES. ENDEREÇO SIMILIAR AO INDICADO NA EXORDIAL. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO REGULAR NOS CADASTROS DE MAUS PAGADORES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELO CREDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRETENSÃO DESCABIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. APELO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8026427-74.2023.8.05.0001, em que figuram como partes as acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a impugnação e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.